Tribunal: TJSP
Processo: 2254956-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tema relativo à prescrição da pretensão do condomínio embargado que foi devidamente considerado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Tema relativo à prescrição da pretensão do condomínio embargado que foi devidamente considerado no V. Acórdão. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência dos requisitos informadores do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.